Tribunal: TJSP
Processo: 9002327-54.1999.8.26.0014
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Remessa necessária. Execução fiscal. ICMS. Extinção do processo em decorrência do reconhecimento de prescrição intercorrente. Admissibilidade. Autos paralisados por lapso superior a cinco (5) anos após o rompimento do parcelamento do débito. Manutenção da sentença.